Tribunal: TJBA
Processo: 8009729-39.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009729-39.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: AC COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ARMANDO GARCIA DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. ENQUADRAMENTO NA MODALIDADE GD I. PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DIREITO À ISENÇÃO TARIFÁRIA ATÉ 2045. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por AC COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI e ANTONIO CARLOS ANDRADE BITENCOURT, que julgou procedente o pedido para determinar o enquadramento das usinas de geração de energia elétrica dos autores na modalidade de Geração Distribuída I (GD I), com direito à isenção tarifária pelo uso da rede de distribuição até 2045, conforme previsto na Lei nº 14.300/2022. A sentença também condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a data do protocolo de solicitação de acesso às redes de distribuição realizada em 1º de setembro de 2022 garante aos autores o direito ao enquadramento das usinas na modalidade GD I; (ii) estabelecer se houve irregularidade da concessionária ao considerar apenas protocolos posteriores como aptos à obtenção do benefício tarifário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito ao enquadramento na modalidade GD I, com isenção tarifária até 2045, depende da observância do marco temporal estabelecido pela Lei nº 14.300/2022, especificamente em seu art. 26, II, que garante o benefício às unidades que protocolarem solicitação de acesso em até 12 meses da publicação da lei, ou seja, até 7 de janeiro de 2023.

4.

A solicitação de acesso realizada pelos autores em 1º de setembro de 2022 atende ao critério temporal exigido pela legislação, estando devidamente comprovada nos autos por meio de documentos oficiais e parecer técnico emitido pela própria COELBA, antes do prazo legal.

5.

A alegação da Apelante de que protocolos posteriores (junho e outubro de 2023) teriam substituído o pedido inicial não se sustenta, pois os atos subsequentes não possuem o condão de invalidar ou descaracterizar a solicitação original que gerou o direito ao enquadramento.

6.

O parecer técnico emitido pela concessionária em novembro de 2022 confirma a viabilidade do projeto e caracteriza a aceitação da solicitação dentro do prazo legal, o que vincula a concessionária à obrigação de observar o regime jurídico aplicável à GD I.

7.

A sentença de primeiro grau aplicou corretamente os dispositivos legais e a regulamentação da ANEEL, reconhecendo o direito adquirido dos autores ao benefício tarifário, razão pela qual deve ser mantida.

8.

A preliminar de ausência de dialeticidade foi corretamente afastada, pois o recurso impugnou especificamente o fundamento da sentença, qual seja, a validade do protocolo de 2022 como ato gerador do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O protocolo de solicitação de acesso às redes de distribuição realizado até 7 de janeiro de 2023 garante ao consumidor o enquadramento na modalidade de Geração

Distribuída I (GD I), com direito à isenção tarifária até 2045.

2.

A posterior formalização de atos procedimentais não invalida o protocolo tempestivo realizado nos termos da Lei nº 14.300/2022.

3.

A concessionária de energia elétrica está vinculada à manifestação técnica emitida em resposta à solicitação protocolada dentro do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.300/2022, art. 26, II; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 655-O; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: ANEEL, Recurso Administrativo nº 48500.005218/2020-06.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8009729-39.2024.8.05.0039
,

oriundos da Comarca de Camaçari, em que figura como Recorrente a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA,
sendo Recorridos
AC COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI e ANTONIO CARLOS ANDRADE BITENCOURT.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09